Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0741987-71.2021.8.07.0000 Agravante LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA Agravado ALENCAR &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Dispõe o Art. 1.007 do Código de Processo Civil que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso, verifico que o agravo foi interposto em 17/12/2021 sem a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai o disposto no §4o, do Art. 1.007 do CPC como sanção processual por não ter sido comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. À vista do exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de cinco dias, realizar e comprovar nos presentes autos o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator